Tribunal: STF
Processo: Rcl 81735
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO, COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF na decisão que firmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, o Tribunal de origem assentou a competência da Justiça do Trabalho por considerar que a contratação do autor seria regida pela CLT, ante a nulidade decorrente da ausência de prévia aprovação em concurso público.



    4. Conforme as diretrizes firmadas no julgamento da ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2020; Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020; Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021; Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023.